Tribunal: TJBA
Processo: 8048893-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048893-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVID BARBUDA GUIMARAES DE MENEZES FERREIRA

Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. VAGA ÚNICA POR ESPECIALIDADE. CÁLCULO SOBRE O TOTAL DE VAGAS DO CERTAME. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. O impetrante, classificado em 1º lugar na ampla concorrência para vaga única de professor (História do Brasil), questiona a convocação de candidato da lista de cotas raciais, selecionado com base em lista única geral que considera o total de vagas do concurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da reserva de vagas para candidatos negros sobre o quantitativo total de vagas oferecidas no certame, na lista global, e não isoladamente por especialidade (vaga única), viola o direito líquido e certo do candidato aprovado em primeiro lugar na ampla concorrência.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso é a lei entre as partes e previu expressamente, nos itens 7.13.1 e 7.13.10, a criação de uma Lista Única Geral para garantir o percentual de reserva sobre o total de vagas, com prioridade de convocação para cotistas, independentemente da nota em relação à ampla concorrência da área específica.

4. O fracionamento das vagas de acordo com a especialização, quando resulta na inaplicabilidade da política de cotas, configura burla à ação afirmativa.

5. A convocação respeitou a alternância e proporcionalidade exigidas pela legislação estadual e pelo edital, garantindo a eficácia da política pública de inclusão.

6. Não há preterição ou violação à ordem classificatória, pois tratam-se de listas distintas, ampla concorrência e cotas, tendo a Administração seguido o regramento vinculado ao edital.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: "É constitucional e legal a convocação de candidato cotista para cargo com vaga única em concurso público quando o edital prevê o cálculo do percentual de reserva sobre o total de vagas ofertadas no certame, mediante lista única geral, vedado o fracionamento que inviabilize a política afirmativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.990/2014; Lei Estadual nº 13.182/2014; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8048893-31.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
DAVID BARBUDA GUIMAR
Ã
ES DE MENEZES FERREIRA
,

e Agravados,
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.